Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709745-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO NAZARIO FEITOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO DE BRAVURA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A avaliação do chamado "ato de bravura" possui forte teor discricionário, de sorte que o julgamento da sua caracterização está circunscrito ao mérito administrativo, o qual está a cargo da Administração Pública. II - Não cabe ao Judiciário avaliar e julgar se a conduta do militar personifica o nomeado "ato de bravura". III - Nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, prescreve em cinco anos, a contar da prática do ato considerado de bravura, a pretensão de obter a respectiva promoção. IV - Recurso interposto por LUCIANO NAZARIO FEITOZA conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC. Exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 3o e 198 do Código Civil, asseverando que a sua conduta deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, uma vez que administração pública falhou ao analisar a questão negando a sua promoção. Sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em concreto. Aduz que em caso de incapacidade por questões mentais não há falar em prescrição. Afirma, ainda, que houve afronta ao princípio da legalidade, visto que agiu além do seu dever legal, e que sua conduta se ajusta perfeitamente ao conceito de ato de bravura por preencher os requisitos elencados na legislação regente. Entende que a negativa da sua promoção configura uma hipótese passível de análise da legalidade do ato que não a concedeu. Assim, diante de manifesta ilegalidade, não se pode admitir a permanência de comportamento administrativo ilegal sob o pretexto de estar acobertado pela discricionariedade administrativa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de observância ao princípio da legalidade e aos direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o e 198 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 12.086/2009), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028